Tribunal: TJBA
Processo: 8069728-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069728-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HELENITA SOUZA CAMPOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PIS/PASEP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. 1. Não havendo elementos conducentes à dúvida sobre a declaração de insuficiência de recursos, bem como, havendo presunção sobre a veracidade da declaração apontada, por força de aplicação do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e pela ausência de prova que pudesse derruir a presunção, cumpre deferir à gratuidade de justiça à recorrente. 2. Ressalto que, configurada a má-fé da postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ela arcar com até o décuplo das custas judiciais, em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC). 3. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069728-06.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HELENITA SOUZA CAMPOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .